Tribunal: TJDFT
Processo: 0001788-96.2013.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Conquanto o apelo manejado pelas rés verse somente sobre a verba honorária de sucumbência cominada ao autor, legitimando que seu ilustrado patrono assuma a composição ativa do recurso, pois detém legitimidade concorrente para demandar a prestação, sobrepuja que o autor também apelara, ensejando que a assimilação e conhecimento das contrarrazões formuladas pelas substitutas processuais seja condicionada à regularização de sua representação processual, condição para que, ademais, continuem usufruindo dos direitos e garantias inerentes ao regular patrocínio. Assim sendo, promovida a digitalização dos autos, assinalo o derradeiro prazo, de 05 (cinco) dias, para rés regularizem suas representações processuais, consoante anteriormente firmado, sob pena, inclusive, de desconsideração das contrarrazões que formularam. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator